Tribunal: TJDFT
Processo: 0810899-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NETO MENOR DE IDADE. ABUSOS REITERADOS. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA MANTIDA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela defesa do réu e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou o acusado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal, por diversas vezes, na forma do art. 71 do mesmo Diploma Legal, no contexto do art. 2o da Lei no 14.344/2022, absolvendo-o quanto ao delito do art. 241-D, I, do ECA. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e o direito de recorrer em liberdade; o Ministério Público requer majoração da pena, com reconhecimento de agravantes e valoração negativa das consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta revisão para aplicação de agravantes ou valoração negativa das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo conjunto probatório, composto por depoimentos da vítima, da mãe e da avó, além de relatório de depoimento especial e documentos juntados, harmônicos e coerentes entre si.
4. O depoimento especial da criança revela narrativa detalhada e consistente, apta a embasar o decreto condenatório, nos termos da jurisprudência do TJDFT e do STJ, que reconhecem a palavra da vítima como elemento de especial relevância em crimes sexuais.
5. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação, diante do lapso temporal entre os fatos e a denúncia, aplicando-se o art. 167 do CPP, que autoriza prova testemunhal supletiva.
6. Não há indícios de que as declarações da vítima e dos familiares tenham sido motivadas por interesse financeiro ou vingança, tampouco elementos que indiquem falsa imputação.
7. A perícia em aparelhos do réu revelou indícios de condutas similares contra outras vítimas familiares, confirmando o padrão de comportamento delitivo.
8. A revisão da pena é incabível, pois ausente prova de consequências extraordinárias à vítima que justifiquem valoração negativa.
9. Inviável o reconhecimento das agravantes do art. 61, II, “f” e “h”, do CP, sob pena de bis in idem com a majorante do art. 226, II, e com a elementar do art. 217-A, conforme precedentes do STJ e deste TJDFT.
10. Correta a aplicação da causa de aumento do art. 226, II, do CP, e da continuidade delitiva, com majoração em 2/3 (dois terços), conforme o Tema Repetitivo n. 1.202 do STJ.
11. Mantido o regime inicial fechado e negado o direito de recorrer em liberdade, diante da gravidade concreta dos fatos e da subsistência dos fundamentos da prisão preventiva.
12. O valor fixado a título de indenização por dano moral, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa critérios de proporcionalidade e de gravidade da ofensa, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO
13. Recursos desprovidos.